Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017303-45.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 50299455):
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA (ART. 206, §11, DA RESOLUÇÃO N. 414 DA ANEEL) – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser apresentado no mínimo um laudo técnico (e, no máximo, dois) capaz de comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o dano (art. 206, §11, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).” (N.U. 1017303-45.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 15/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 55086484).
Alega violação ao artigo 188, I, do CC, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que não houve qualquer descarga/sobrecarga na rede elétrica imputável à Recorrente, bem como não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da Recorrida nesse sentido.
Recurso tempestivo (ID 58268458).
Contrarrazões (ID 60984993).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 188, I, do CC a Recorrente defende que o Tribunal local má valorou as provas dos autos, as quais demonstraram de forma incontroversa que não houve qualquer descarga/sobrecarga na rede elétrica imputável à Recorrente, bem como não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da Recorrida nesse sentido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)os laudos técnicos são considerados válidos, de modo que servem para confirmar o nexo de causalidade entre o dano e a oscilação de energia (Id n. 47723958 – págs. 3/7, e 47723961/47723962). Ademais, está comprovado na lide o pagamento da indenização securitária (Id n. 47723968).
E era da ré o ônus probatório quanto à inexistência das oscilações arguidas.” (ID 50299451)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI